Tribunal: TJMT
Processo: 0003149-70.2018.8.11.0008
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-19
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003149-70.2018.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[TEREZA FERREIRA RAMOS - CPF: 867.189.591-20 (APELANTE), MICHELE JULIANA NOCA - CPF: 697.818.341-53 (ADVOGADO), SAULO ALMEIDA ALVES - CPF: 972.119.151-53 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PORTO ESTRELA - CNPJ: 24.740.268/0001-28 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU A PRELIMINAR E DETERMINARAM A REMESSA DOS AUTOS À COMARCA DE ORIGEM NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA – RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO SEM PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DAS PARTES – NULIDADE RECONHECIDA – RECURSO PROVIDO.

1. O Juiz pode julgar liminar
mente improcedente o pedido se verificar desde logo, a ocorrência da prescrição, a teor do que dispõe o art. 332, §1º do Código de Ritos. Assim, de acordo com a regra processual acima mencionada, pode o Juiz, antes de determinar a citação da parte contrária para apresentação de defesa, julgar improcedente o pedido se verificar a ocorrência da prescrição.

2. Caso contrário, ou seja, se houver o desenvolver do processo e triangularização processual, não pode o Juiz proferir sentença reconhecendo a prescrição, sem antes determinar a manifestação prévia das partes, conforme estabelece o art. 487, parágrafo único, do Código de Ritos.

3. Ainda que se trate de matéria de ordem pública (como é o caso da prescrição), não poderia o juiz decidir sem prévia manifestação das partes, sob pena de incorrer em decisão surpresa, conforme disciplina o art. 10 do Código de Ritos

4. Preliminar acolhida.

5. Sentença cassada.

6. Recurso Provido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
TEREZA FERREIRA RAMOS contra sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Bugres, que nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais nº 0003149-70.2018.811.0008 reconheceu a ocorrência de prescrição e julgou extinto o processo com resolução do mérito.

O que ensejou a propositura da ação indenizatória foi o fato da Autora
, supostamente, ter sido vítima de perseguição política, uma vez que fez oposição ao atual Prefeito do Município de Porto Estrela.

Em suas razões recursais (Id. 9945963) sustenta, em sede de preliminar, nulidade da sentença ante a necessidade de intimação prévia das partes para manifestar acerca de possível ocorrência de prescrição.

No mérito, argumenta acerca da não ocorrência da prescrição, pois os atos lesivos continuaram, de forma velada, durante toda a gestão do Prefeito, a qual encerrou no final de 2016.

Não houve apresentação de contrarrazões, conforme certidão lançada no Id. 9945967.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça, deixou de opinar ante à inexistência de interesse público (Id. 11324454).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

P R E L I M I N A R
(NULIDADE DA SENTENÇA)

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

A Apelante, sustenta, em sede de preliminar, nulidade da sentença ante a necessidade de intimação prévia das partes para manifestar acerca de possível ocorrência de prescrição.

O Juiz pode julgar liminarmente improcedente o pedido se verificar desde logo, a ocorrência da prescrição, a teor do que dispõe o art. 332, §1º do Código de Ritos.

Assim, de acordo com a regra processual acima mencionada, pode o Juiz, antes de determinar a citação da parte contrária para apresentação de defesa, julgar improcedente o pedido se verificar a ocorrência da prescrição.

Caso contrário, ou seja, se houver o desenvolver do processo e triangularização processual, não pode o Juiz proferir sentença reconhecendo a prescrição, sem antes determinar a manifestação prévia das partes, conforme estabelece o art. 487, parágrafo único, do Código de Ritos, que assim está redigido,
in verbis:

Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz:

(...)

Parágrafo único. Ressalvada a hipótese do
§ 1º do art. 332
, a prescrição e a decadência não serão reconhecidas sem que antes seja dada às partes oportunidade de manifestar-se.

No caso em tela, o juízo
a quo
recebeu a petição inicial, determinou a citação do Município de Porto Estrela (Id. 9945474) e houve audiência de conciliação, conforme Termo de Audiência anexado no Id. 9945480.

Somente após este tramite processual é o juízo
a quo
, ao julgar antecipadamente a lide, reconheceu a prescrição.

Desta forma, ainda que se trate de matéria de ordem pública (como é o caso da prescrição), não poderia o juiz decidir sem prévia manifestação das partes, sob pena de incorrer em decisão surpresa, conforme disciplina o art. 10 do Código de Ritos,
in verbis:

Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento

a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se

trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.

Acerca da matéria, pacífica a jurisprudência,
in verbis:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - REENQUADRAMENTO FUNCIONAL - PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO - PREJUDICIAL APRECIADA SEM A PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DAS PARTES - PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA - PREJUÍZO DEMONSTRADO - NULIDADE DO ACÓRDÃO. - A inobservância das formalidades processuais, por si só, não enseja a declaração de nulidade dos atos, a não ser quando comprovado o prejuízo. - Em razão do princípio da não surpresa (art. 10 do CPC), é vedado ao julgador decidir, em qualquer grau de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria de ordem pública, mormente quando comprovado o prejuízo processual das partes, sob pena de nulidade da decisão. (TJMG - Embargos de Declaração-Cv 1.0000.19.059675-9/002, Relator(a): Des.(a) Renato Dresch, 4ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 14/05/2020, publicação da súmula em 15/05/2020)

A necessidade da prévia intimação das partes é essencial, pois pode uma das partes, demonstrar eventual causa interruptiva do prazo prescricional.

Nesse sentido, trago a colação o seguinte aresto deste Sodalício,
in verbis:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AMBIENTAL – AÇÃO ANULATÓRIA – TERMO DE EMBARGO DE ÁREA – DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE POTENCIALMENTE POLUIDORA – ZONA DE AMORTECIMENTO DA ESTAÇÃO ECOLÓGICA RIO DA CASCA – AUSÊNCIA DE LICENÇA PRÉVIA – EXIGÊNCIA LEGAL – SNUC – DIVERSIDADE DE INFRAÇÕES – PRESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVA – NECESSIDADE DE PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DO ENTE ESTATAL – RECURSO DESPROVIDO. (...) 5. Quanto a ocorrência de eventual prazo prescricional, imprescindível a prévia manifestação da Agravada, a fim de possibilitar a demonstração de possível causa interruptiva. 6. Recurso desprovido. (TJ/MT - N.U 1001527-31.2016.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/05/2019, Publicado no DJE 31/05/2019)

Diante do acima exposto, conheço do presente Recurso de Apelação e DOU-LHE PROVIMENTO para ACOLHER A PRELIMINAR e cassar a sentença prolatada pelo juízo
a quo
e determinar a remessa dos autos para a Comarca de origem para o seu regular processamento com intimação prévia das partes acerca de eventual prescrição.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2021